Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735430-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESINHA DE JESUS MARTINS GOMES, TERESINHA DE JESUS SILVA SANTOS, TERESINHA DE JESUS SOARES LIMA, TERESINHA DE JESUS SOBRINHO, TERESINHA DUTRA DA COSTA, TERESINHA GONCALVES DA SILVA, TERESINHA IVONE APARECIDA DE SOUSA, TERESINHA MARIA BRATZ, TERESINHA DE JESUS VALE SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora